Tribunal: STF
Processo: ARE 1480555
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DEPÓSITO DO FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.189. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia decidiu:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE. PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. RECEBIMENTO. VALORES DEVIDOS. EX NUNC. TEMA 608 STF (ARE 709.212). TERMO INICIAL. CONTRATO DE TRABALHO. ANTERIOR. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO STF. DATA DO AJUIZAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TRINTENÁRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O servidor municipal contratado sem prévio concurso público, apesar da nulidade de tal contratação, faz jus à percepção da contraprestação pelos serviços prestados ao Poder Público local. II - Comprovado que a contratação temporária do servidor extrapolou o atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse público, porquanto permaneceu vinculado ao Município por períodos sucessivos muito superiores a dois anos, inválido é o contrato firmado com a Administração Pública Municipal. III – O STF, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual, a declaração de nulidade do contrato de trabalho, em razão da ocupação de cargo público, sem a necessária aprovação em prévio concurso, gera para o trabalhador o direito ao recebimento dos valores relativos ao FGTS. IV - Evidenciada a irregularidade na contratação, imperioso é o pagamento do FGTS à parte Autora, respeitada a prescrição trintenária, aplicável ao caso concreto, diante da modulação dos efeitos do julgamento pelo STF (ARE 709.912/DF). Afastada a prescrição quinquenal em relação ao pleito de recebimento do FGTS. V - Quando a condenação imposta à Fazenda Pública for ilíquida, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados na fase de cumprimento de sentença. VI – Os juros de mora devem ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária com base no IPCA-E, até 8/12/2021. A partir dessa data, deve ser utilizado o índice da taxa SELIC para atualização do juros de mora e correção monetária (EC 113/21). RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    2. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).



    3. O agravante argumenta que “o Plenário desta Corte atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 05 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)” (fl. 7, e-doc. 16).



    Assevera que, “no presente caso, como o prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento (relação laboral de 01/01/1999 a 24/03/2014), aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos, a partir do julgamento (13/11/2014), que finda em 13/11/2019, e ocorre primeiro do que o prazo de 30 anos a partir do termo inicial da ausência de depósito (01/01/2029)” (fl. 8, e-doc. 16).



    Sustenta que “correta foi a aplicação do enunciado pelo magistrado de piso, equivocadamente modificada pela 4ª Câmara do TJBA, fazendo-se necessária a reforma do acórdão recorrido para o restabelecimento da sentença de piso, na qual fora reconhecida a prescrição quinquenal” (fl. 9, e-doc. 16).



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e XXIX do art. 7º da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Em 15.12.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.36.848-RG, Tema 1.189, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia. Tem-se na ementa deste julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 15.12.2021).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora